Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730235-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS ELLITE LTDA - ME AGRAVADO: IVELYSE ANNE CANTANHEDE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS ELLITE LTDA - ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0017161-92.2016.8.07.0001, movido em desfavor de IVELYSE ANNE CANTANHEDE SILVA, indeferiu o pedido de penhora de fração do salário da executada. Nas razões recursais (ID 18709333), afirma que os autos de origem versam sobre execução de título extrajudicial promovida em desfavor da agravada, referente a duas cártulas de cheque, cada uma delas com o valor nominal de R$ 6.455,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Segundo alega, a despeito da promoção de diversas diligências voltadas para a satisfação da dívida, os bens a ativos alcançados não foram suficientes à plena quitação. Defende a possibilidade de penhora de parte da remuneração da executada – não obstante a natureza alimentícia de tal verba – com lastro em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais restou mitigada a regra da impenhorabilidade do salário, desde que preservada a dignidade do devedor e de seus dependentes. Registra que a executada ocupa o cargo de Secretária Executiva da Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte do Brasil – S/A), circunstância suficiente à presunção de capacidade financeira condizente com o pleito formulado perante o juízo singular. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, aduzindo que a decisão agravada alerta, de modo expresso, o arquivamento do feito, caso não trazidas as informações solicitadas. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a penhora da remuneração da agravada, na fração de 20% (vinte por cento), até o pagamento integral da dívida. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 18712810). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a empresa agravante busca a reforma da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de fração do salário da devedora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os requisitos essenciais à concessão do efeito suspensivo, tampouco ao deferimento da tutela antecipada. Embora a empresa agravante apresente pretensão lastreada em recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, a agravante não aponta a remuneração auferida pela executada, informação sem a qual não há como apurar a plausibilidade do pedido. Em verdade, a própria exequente entende necessária a expedição de ofício à empregadora com esse propósito. Ademais, não obstante o juízo a quo tenha antecipado as consequências processuais a serem tomadas caso a parte credora não indique bens à penhora no prazo estipulado, o mencionado arquivamento é de natureza provisória, como consequência à suspensão do feito, situação que pode ser revertida mediante simples petição. Não há, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão do efeito suspensivo e à antecipação dos efeitos da tutela, INDEFIRO os pleitos de natureza liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator